Tribunal: TJES
Processo: 5000431-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE GOVERNANCA APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE - IGAS
AGRAVADO: J.F. SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000431-18.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE GOVERNANCA APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE - IGAS

AGRAVADO:
J.F. SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A
Advogados do(a) AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS FONTES - RJ110381, MARIANNA CORDEIRO DE SOUZA - RJ230955

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
(ID 1691803), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão de ID 1616905, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA “D” e 540 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de consignação permite ao devedor ou terceiro interessado que, nas hipóteses do Art. 335 do CC, seja exonerado da obrigação assumida, através depósito oferecido ao credor da quantia ou coisa devida. Já o Art. 337 do CC e o Art. 540 do CPC, estabelecem que a consignação será requerida no lugar do pagamento. Ademais, o Art. 53, inc. III, alínea
“
d”
do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para ação em que lhe exigir o cumprimento.

2. Na hipótese dos autos, embora o agravante alegue ser competente a Comarca da Capital, por se tratar de ação de consignação em pagamento, entende-se que tais demandas devem ser processadas e julgadas no lugar do pagamento, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro,onde os serviços foram prestados.

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
(ID 983950) interposto pelo
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO,
ora Embargante, contra r. decisão (ID fls. 5/7, ID 983962)proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de
Consignação em Pagamento
(ID 983952), ajuizada em face de
J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA
, reconheceu a incompetência daquele Juízo, determinando a remessa dos autos para a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
justifica sua incompetência “por se tratar do foro em que a obrigação principal deve ser satisfeita”.

Interposto o Agravo de Instrumento, alega o Embargante que, diante da “apresentação do título ao Cartório de Títulos e protestos da comarca de Vitória/ES é manifesta a competência deste h. Juízo para apreciar e julgar a presente Ação Judicial”.

Proferida decisão liminar, o e. Desembargador que outrora respondia por este Gabinete, indeferiu o pleiteado efeito suspensivo comungando “do mesmo entendimento do julgador primevo, no sentido de que a competência em tais demandas devem ser processadas e julgadas no lugar do pagamento, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, onde os serviços foram prestados”.

Por sua vez, a referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração (ID 1024077) sob a alegação de que é contraditório o “Ilustre Desembargador declarar expressamente que a competência para processamento da ação é o
local escolhido para pagamento
, ao mesmo tempo deixar de observar que o título foi protestado na cidade de Vitória (ES) demonstrando que o local para pagamento não era o Rio de Janeiro”. Julgado, o e. Desembargador negou provimento aos aclaratórios.

Em decisão colegiada, o voto vencedor que julgou o Agravo de Instrumento, se deu no sentido de negar provimento ao recurso, pelos mesmos motivos já exposados (ID 1616905)

Por sua vez, o referido acórdão é, neste momento, alvo de novo recurso de
E
mbargos de
D
eclaração,
opostos mais uma vez pelo
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
(ID 1691803).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

Em virtude da minha assunção ao cargo de Desembargador, na forma estabelecida no art. 117, §4º da LC 234/2002
1
, DETERMINO a redistribuição do presente recurso a mim, para fins de regularização da relatoria, no Sistema de Segunda Instância.

PEÇO DIA para julgamento
, na forma do artigo 76 do Regimento Interno desta Corte.

1
Art. 117 - Em caso de afastamento, a qualquer título, por período superior a 30 (trinta) dias, os feitos em poder do Magistrado afastado e aqueles em que tenha lançado relatório, como os que pôs em Mesa para julgamento, passarão ao seu substituto legal.

§ 4º - Em caso de aposentadoria de Desembargador, o sucessor receberá todos os processos do antecessor, fazendo-se as devidas anotações na distribuição.

Vitória, 12 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2022 às 14:34:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41824912052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
500
0431-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO

EMBARGADO:
J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
(ID 1691803), com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão de ID 1616905, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPETÊNCIA – LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. ARTS. 53, INC. III, ALÍNEA “D” e 540 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação de consignação permite ao devedor ou terceiro interessado que, nas hipóteses do Art. 335 do CC, seja exonerado da obrigação assumida, através depósito oferecido ao credor da quantia ou coisa devida. Já o Art. 337 do CC e o Art. 540 do CPC, estabelecem que a consignação será requerida no lugar do pagamento. Ademais, o Art. 53, inc. III, alínea
“
d”
do CPC, dispõe que é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para ação em que lhe exigir o cumprimento.

2. Na hipótese dos autos,embora o agravante alegue ser competente a Comarca da Capital, por se tratar de ação de consignação em pagamento,entende-seque tais demandas devem ser processadas e julgadas no lugar do pagamento, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro,onde os serviços foram prestados.

3. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

O respeitável acórdão julgou recurso de
Agravo de Instrumento
(ID 983950) interposto pelo
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO,
ora Embargante, contra r. decisão (ID fls. 5/7, ID 983962)proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação de
Consignação em Pagamento
(ID 983952), ajuizada em face de
J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA
, reconheceu a incompetência daquele Juízo, determinando a remessa dos autos para a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ.

Na decisão em apreço, o magistrado
a quo
justifica sua incompetência “por se tratar do foro em que a obrigação principal deve ser satisfeita”.

Interposto o Agravo de Instrumento, alega o Embargante que, diante da “apresentação do título ao Cartório de Títulos e protestos da comarca de Vitória/ES é manifesta a competência deste h. Juízo para apreciar e julgar a presente Ação Judicial”.

Proferida decisão liminar, o e. Desembargador que outrora respondia por este Gabinete, indeferiu o pleiteado efeito suspensivo comungando “do mesmo entendimento do julgador primevo, no sentido de que a competência em tais demandas devem ser processadas e julgadas no lugar do pagamento, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro, onde os serviços foram prestados”.

Por sua vez, a referida decisão foi alvo de Embargos de Declaração (ID 1024077) sob a alegação de que é contraditório o “Ilustre Desembargador declarar expressamente que a competência para processamento da ação é o
local escolhido para pagamento
, ao mesmo tempo deixar de observar que o título foi protestado na cidade de Vitória (ES) demonstrando que o local para pagamento não era o Rio de Janeiro”. Julgado, o e. Desembargador negou provimento aos aclaratórios.

Em decisão colegiada, o voto vencedor que julgou o Agravo de instrumento, se deu no sentido de negar provimento ao recurso, pelos mesmos motivos já exposados (ID 1616905).

Por sua vez, o referido acórdão é, neste momento, alvo de novo recurso de
E
mbargos de
D
eclaração,
opostos mais uma vez pelo
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
(ID 1691803).

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

Passo a me manifestar.

Alega o Embargante, que o
decisum
objurgado contém
omiss
ão
fundamentando que o “acórdão trouxe fundamento concentrado somente na questão do ‘lugar do pagamento’, em se tratando de uma ação consignatória, no entanto, deixou de enfrentar fundamentos trazidos pelo Embargante que eram capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo o voto condutor omisso quanto ao endereço utilizado para o Embargado para emissão das faturas e quanto ao local onde foi realizado o protesto do título, consistente no Cartório Privativo de Protesto de Títulos e Letras de Vitória/ES”.

Contudo, ao contrário do que afirma o Embargante, não se verifica, no caso, vício que justifique o manejo de embargos de declaração.

Isso porque, o acórdão objurgado justifica adequada e suficientemente a manutenção da decisão do Juízo
a quo
, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

Saliento por oportuno, que a matéria em discussão já foi analisada em sede de Embargos de Declaração na Decisão liminar de ID 989154 e no mérito do Agravo de Instrumento, o que leva a crer, que tais embargos são meramente protelatórios, já advertido na decisão de ID 1143810, quanto a possível aplicação das penalidades legais.

Destaca-se ainda, que a
omissão
que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, 3
a
Turma, Edcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, em 27/06/2017), o que evidentemente não é o caso, pois esta Colenda Câmara Cível enfrentou, como visto, adequada e suficientemente as questões fulcrais da demanda, devidamente fundamentando suas conclusões.

Assim, em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço, trata da irresignação do Embargante com a decisão colegiada.

Ao contrário das afirmações do embargante, não se verifica, no caso, vícios que justifiquem o manejo de embargos de declaração.

Isso porque, o r. acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o não provimento do recurso, sem apresentar contradição interna que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto ao foro para julgar a ação de consignação em pagamento, ainda que o posicionamento do embargante seja diverso.

É certo que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço”. “2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais. 2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15. [...] 4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração em Apelação Cível, 0039835-07.2012.8.08.0024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)

Registro, por oportuno, que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2022 às 14:34:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
41825012052022
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N°:
500
0431-18.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
INSTITUTO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE AÇÕES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE – INSTITUTO SOLIDÁRIO

EMBARGADO:
J.F. SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA
DE FORO
DO JUIZ
A QUO
.
LOCAL DO PAGAMENTO
.
LUGAR ONDE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS.
OMISSÃO
.
NÃO VERIFICADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.

1. Muito embora a Embargante tenha buscado esclarecer omissão supostamente existente na decisão colegiada proferida no Agravo de Instrumento que acompanha estes autos, necessário reafirmar que o acórdão embargado foi claro em seus fundamentos.

2. Alega omissão por deixar de enfrentar fundamentos trazidos pelo Embargante com relação ao foro para julgar a ação.

3.O acórdão justifica adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo
a quo
, ante a tese defendida, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

4.Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne do embargo em apreço trata-se na verdade mera irresignação e a utilização do recurso para protelar o julgamento do feito, estando o embargante advertido na decisão de ID 1143810, quanto a possível aplicação das penalidades legais.

5. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

6. Contudo, ao contrário das afirmações do embargante, não se verifica, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

7. O acórdão objurgado, justifica adequada e suficientemente o não provimento do recurso, sem apresentar contradição interna que afete sua correta interpretação, nem mesmo omissão ou obscuridade, quanto ao foro para julgar a ação de consignação em pagamento, ainda que o posicionamento do embargante seja diverso.

8. O julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão.

9. Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
sem efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.